Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717855-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Dias pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos ao juízo competente da Comarca de Maracaju/MS. Em suas razões, o agravante alega que, como se trata de competência relativa, o Juízo a quo não poderia ter reconhecido sua incompetência de ofício, conforme entendimento consolidado por meio do Enunciado no 33, da Súmula do STJ. Aduz que, na qualidade de consumidor, o agravante pode renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu domicílio, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC, optando por ajuizar a demanda nesta comarca. Argumenta que o Banco do Brasil tem sua sede na capital federal, de modo que o foro distrital é competente para conhecer da presente demanda, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a” c/c o art. 46, ambos do CPC. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformado o decisum agravado, declarando-se o Juízo recorrido competente para processar a presente liquidação provisória de sentença coletiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Maracaju/MS, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de liquidação individual provisória de sentença coletiva, objetivando o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), relativamente a cédula de crédito rural. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. 1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício. 2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1227833, 07118992120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Assim, há relevância na argumentação recursal do agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator